Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. RESCISÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS INADIMPLIDOS E VINCENDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO. REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS. TAXA DE CONDOMÍNIO INALTERADA. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA E PAGAMENTO A MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, ao entender que as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, sobretudo diante da simplicidade das alegações e de eventuais cálculos aritméticos exigidos, não procede com a realização de prova pericial contábil, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processual.

2. A pandemia da Covid-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui força maior a justificar revisão das mais diversas relações jurídicas, nos termos do art. 317 do Código Civil, que remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com fundamento na Teoria da Imprevisão.

3. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia da Covid-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.

4. Logo, em relação ao caso concreto, o pedido de isenção dos encargos locatícios não se sustenta, pois conduziria todos os ônus financeiros da pandemia apenas para a parte autora, ora Apelada. Ou seja, a imprevisão do contexto pandêmico e a onerosidade excessiva não podem ser suportadas exclusivamente por um dos contratantes, devendo se chegar a um denominador comum capaz de assegurar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, tal como feito pelo magistrado sentenciante ao reduzir o valor do aluguel conforme proposta feita pelo locador e aceita pelo locatário em tratativas anteriores.

5. Incabível, na espécie, a isenção ou a redução das taxas condominiais, visto que sequer houve demonstração mínima de que tenha havido redução nos custos que compõem seu valor habitual, mesmo que dentro do contexto pandêmico, deduzindo-se, por outro lado, a continuidade da prestação do serviço condominial, o qual, inclusive, não compete à parte autora, de modo que não pode responder sobre eventual alteração no valor da taxa de condomínio. Ademais, a isenção do pagamento do referido encargo ou sua redução afetaria a esfera patrimonial de terceiros, podendo ensejar um desequilíbrio ainda maior, em razão da redistribuição do ônus dos custos de manutenção do empreendimento para outros lojistas e para o próprio centro comercial onde está localizada a loja dos Recorrentes, gerando efeito cascata.

6. A multa rescisória é devida, uma vez que a escolha pela rescisão contratual partiu do locatário, ora Apelante, que deve se sujeitar às estipulações contratuais, devendo, portanto, responder pela penalidade. Além disso, restou demonstrado que o inadimplemento contratual pela parte ré já ocorria antes da pandemia, de modo que este fato não pode ser utilizado como base para a rescisão do contrato.

7. À luz dos elementos de prova carreados aos autos, não se sustenta a alegação de excesso de cobrança e pagamento a maior de aluguéis, não se desincumbindo a parte ré, em sede de reconvenção, de provar satisfatoriamente o direito à eventual compensação com a dívida cobrada.

8. Sentença mantida. Recurso não provido.